Tribunal: TJES
Processo: 0009002-75.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009002-75.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ACIDENTE EM VIATURA POLICIAL. SEQUELAS PERMANENTES. DANOS MORAIS E CORPORAIS. PENSIONAMENTO. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Guilherme Ribeiro de Souza e Tatiane Ribeiro Meireles de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, fixando: (i) pensão mensal de um salário-mínimo ao autor; (ii) indenização por danos morais em R$ 100.000,00 para Guilherme e R$ 20.000,00 para sua genitora; (iii) multa de R$ 3.000,00 pelo atraso em pagamento de pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é devida a multa de R$ 3.000,00 imposta ao Estado pelo atraso do pensionamento;
(ii) estabelecer se o pensionamento deve ser majorado para dois salários-mínimos ou pago em parcela única;
(iii) determinar se Guilherme faz jus à indenização por danos estéticos e corporais;
(iv) avaliar se cabe majoração dos danos morais da genitora Tatiane.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa (astreintes) é afastada, pois o atraso no pensionamento decorreu da ausência de realização do censo anual pelo beneficiário, diligência obrigatória prevista em norma administrativa, não configurando mora voluntária do Estado.

O pensionamento mantém-se em um salário-mínimo, porque não comprovada a remuneração superior alegada e porque o autor, na inicial, limitou o pedido a R$ 1.300,00, devendo prevalecer os limites da lide (CPC, art. 492).

O pagamento do pensionamento em parcela única é inviável, pois a verba tem caráter vitalício e depende de prova de vida periódica, sendo incompatível com a antecipação integral (CC, art. 950, parágrafo único; STJ, AgInt no REsp 1797688/PE).

O dano estético não se comprovou, pois o laudo pericial nega alteração na aparência física do autor e não há elementos probatórios suficientes.

O dano corporal se configura, pois constatada mobilidade reduzida, uso de muletas e incapacidade funcional permanente de 75% no membro inferior, fixando-se indenização em R$ 10.000,00, valor proporcional ao quadro fático e jurisprudência correlata.

Os danos morais de Guilherme permanecem em R$ 100.000,00, montante requerido e concedido, não podendo ser majorado além do pedido inicial.

Os danos morais da genitora mantêm-se em R$ 20.000,00, valor considerado adequado e proporcional ao sofrimento vivenciado, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa por atraso em pensionamento é afastada quando a mora decorre de ausência de diligência obrigatória do beneficiário, sem voluntariedade do Estado.

A pensão mensal por incapacidade permanente deve observar a remuneração comprovada da vítima, sendo fixada em um salário-mínimo na ausência de prova robusta.

O pagamento de pensionamento em parcela única é incompatível com a natureza vitalícia da verba e depende de avaliação judicial das circunstâncias do caso concreto.

O dano estético exige comprovação de alteração permanente na aparência física, enquanto o dano corporal decorre de sequelas internas que afetam a integridade funcional.

O dano corporal fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das lesões comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 492; CC, art. 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1408908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.11.2013; TJES, Apelação 011140173151, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1797688/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1601214/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.892.029/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e parcial provimento ao recurso de GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009002-75.2018.8.08.0030

APELANTE/
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE
: GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA
E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o outro por

GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA
E OUTRO,
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, posteriormente integrada pela sentença de id. 14697907, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente c/c indenização por danos morais, estéticos e materiais, ajuizada por
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA
e
TATIANE RIBEIRO MEIRELES DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal:
(i)
ao pagamento de pensionamento no valor de um salário-mínimo, pelo período em que durar a incapacidade do autor;
(ii)
indenizar os danos morais sofridos no valor de 100.000,00 (cem mil reais) para o autor Guilherme e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para sua genitora Tatiane
(iii)
ao pagamento de multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento/suspensão de pensionamento.

Em suas razões de id. 14697908, sustenta o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em síntese, a involuntariedade e/ou ilegalidade na suspensão de pagamento da pensão ao autor, que ensejou a aplicação de astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz que o autor não recebeu o pensionamento tão somente porque deixou de proceder com a diligência que lhe cabia, qual seja, a realização do censo anual, sendo mister a reforma da sentença para afastar a multa imposta.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de astreintes para o montante máximo de R$ 100,00 (cem reais), em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, sustentam os apelantes,
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA
e
TATIANE RIBEIRO MEIRELES DE SOUZA
, em suas razões de id. 14697910, a necessidade de majoração do pensionamento para o importe de dois salários-mínimos, bem como o seu recebimento de modo antecipado, em uma única parcela e com atualização retroativa do montante já pago.

Pugnam, na hipótese de manutenção das parcelas mensais de pensionamento, que o censo para atualização cadastral seja realizado por meio de agência bancária do Banestes.

Alegam ser devida a indenização a título de danos estéticos ao apelante Guilherme, em importe não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto apresenta sequelas físicas visíveis, tais como cicatrizes na perna, quadril e cabeça.

E mais: igualmente devida indenização a título de danos corporais no montante mínimo de R$ 100.00,00 (cem mil reais), em razão da alteração de sua estrutura física do quadril e joelho direito, que possuem parafusos e hastes metálicas e sinais de artrose, bem como pelo fato de que as cirurgias resultaram na redução em 01 (um) centímetro do membro direito em relação ao esquerdo e debilidade funcional permanente estimada em 75% (setenta e cinco por cento).

Asseveram ser devida a majoração dos danos morais da genitora Tatiane, para a quantia mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requerem, ainda, a aplicação da integralidade das astreintes, no montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), em razão de atraso no pagamento de pensão referente aos meses de fevereiro e março de 2023.

Contrarrazões do ente estadual no id. 14697918 pelo desprovimento do recurso dos autores.

É o relatório.

Pois bem.

Os autores, Guilherme Ribeiro de Souza e sua genitora Tatiane Ribeiro Meireles de Souza, ajuizaram a presente demanda, narrando que, em 08/08/2018, policiais miliares detiveram Guilherme, à época dos fatos com 18 (dezoito anos), por suposto crime em flagrante de roubo de joalheria.

Disseram, então, que Guilherme transitava em sua motocicleta em via pública, após retornar da autoescola, junto de um amigo, Luca Martineli, quando foram presos em alegado flagrante, ocasião em que o autor foi alojado na parte de trás da viatura, popularmente conhecida como “cofre” ou “camburão” para ser conduzido até a delegacia. Não obstante, enquanto seguiam pela estrada que liga Rio Bananal a Linhares, a viatura se envolveu em um acidente de trânsito e capotou.

Relataram, ainda, que o autor sobreviveu ao acidente, porém por estar desprotegido no “cofre” da viatura, que não possuía cinto de segurança, necessitou passar por procedimentos cirúrgicos ortopédicos para correção de fratura nos ossos denominados “acetábulo” e na patela do joelho direito.

Alegaram que Guilherme também sofreu corte contundente na cabeça, com hemorragia capilar e diversas sequelas físicas visíveis, tais como cicatrizes na perna, quadril e cabeça, alteração permanente em seu modo de andar, redução de flexibilidade, perda de memória, alteração na estrutura física do quadril e joelhos, em razão de parafusos e hastes metálicas, bem como a redução permanente em 01 (um) centímetro do membro direito em relação ao esquerdo e debilidade funcional permanente em 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior.

E mais: o acidente resultou na perda de emprego da genitora de Guiherme, Sra. Tatiane, que necessitou cuidar do filho, bem como ocasionou a perda da capacidade laborativa daquele, em razão de sua incapacidade permanente.

Asseveraram, também, que logo após o acidente a Polícia Militar constatou a idoneidade de Guilherme, afastando-lhe a autoria do crime.

Diante da falha relativa à prisão, do acidente automobilístico, das sequelas suportadas e os danos reflexos sofridos pela genitora, ajuizaram a presente demanda, pleiteando a concessão, em tutela antecipada, de pensionamento permanente em favor do autor no importe de dois salários-mínimos, indenização por danos morais, corporais e estéticos de Guilherme, bem como reparação extrapatrimonial da genitora pelo sofrimento suportado.

O ente público apresentou contestação defendendo o afastamento da responsabilidade civil pela ocorrência dos danos alegados, em razão da prisão ter ocorrido dentro dos limites autorizados por lei.

No decorrer da lide, foi concedida a Guilherme pensão no importe de um salário-mínimo, a ser paga enquanto durar a incapacidade dele. Não obstante, os autores alegaram que houve atraso no pagamento quanto aos meses de fevereiro e março de 2023.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência, que confirmou a pensão em um salário-mínimo, concedeu indenização pelos danos morais em favor de Guilherme no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor de sua genitora.

Posteriormente, em decisão integrativa em embargos de declaração, foi confirmada a multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo atraso do pensionamento.

Feita essa contextualização, registro de início que do acervo probatório extrai-se que os autores efetivamente sofreram grande abalo emocional, desconforto e frustração decorrentes da prisão indevida e do acidente sofrido por Guilherme.

Afinal, os documentos juntados aos autos evidenciam que aquele passou por cirurgia ortopédica corretiva do “acetábulo” ("cabeça do femur") e da "patela" do joelho direito, que resultou na perda funcional de 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito, além das sequelas na memória e, ainda, a necessidade de acompanhamento psicológico e neurológico.

Ademais, as fotos e vídeos de fls. 79, 130 e 135, demonstram que os veículos de comunicação veicularam o nome de Guilherme como “assaltante” e “criminoso”, fato que por si só é capaz de gerar grande sofrimento, até porque à época dos fatos possuía apenas 18 (dezoito) anos.

Por sua vez, a oitiva da testemunha Sra. Maria Ines dos Santos Santana (id. 14697849) demonstrou que a genitora do autor, Sra. Tatiane, perdeu o vínculo laborativo, pois necessitou se ausentar do trabalho e prestar cuidados ao filho após o acidente, fato que, na ocasião, resultou na perda simultânea de duas importantes fontes de renda da família, pois Guilherme laborava como ajudante de pedreiro.

Verifica-se, ainda, que após a prolação da sentença, o ente público anuiu com a fixação dos danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - id. 14697901.

Assim, comungo do entendimento do magistrado
a quo
, que concedeu a indenização extrapatrimonial no
quantum
supramencionado, não existindo razões para sua alteração.

Embora os autores pugnem pela concessão de valor “
não inferior a R$
100.000,00 (cem mil reais)
”, observa-se da inicial (fls. 03/09) e seu posterior aditamento (fls. 96/123), que os autores requereram o arbitramento da indenização por danos morais no montante específico de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Oportuno, consignar, que, conforme estabelecido pelo art. 492 do CPC, o magistrado é limitado ao pedido inicial, devendo proferir sentença respeitando os contornos da lide e dos pedidos deduzidos na petição inicial. Desse modo, não há de se falar em alteração do valor da indenização por danos morais concedido ao autor Guilherme, porquanto arbitrado no correspondente à quantia pleiteada.

Quanto ao pleito de majoração dos danos extrapatrimoniais sofridos pela genitora, os quais foram fixados no equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), rememoro que tal reparação deve ser feita segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Com efeito, tal quantia deve ser sopesada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo condizente com a gravidade da conduta, porém sem importar em enriquecimento ilícito da vítima.

Por tal motivo, entendo acertado o montante estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois, conforme previamente aventado pelo sentenciante
“é suficiente para compensar os dissabores experienciados pela segunda requerente.
”

Incursionando, na sequência, no pedido de indenização por danos estéticos e corporais, em que pese abarcados pelo julgador de origem

como um único conceito, verifico, em verdade, tratar-se de institutos diversos, que necessitam de análise individual.

Nessa senda, conceitua-se o dano estético como a espécie de dano caracterizado pela alteração permanente na aparência externa e visual da pessoa, que reduz, elimina ou afasta o indivíduo do padrão de beleza, como a existência de cicatrizes, por exemplo. Cito, por oportuno, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

“O dano estético deriva especificamente de lesão à
integridade física
da vítima, ocasionando-lhe
modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa
. Apesar de, por via oblíqua, também trazer dor psicológica,
o dano estético se relaciona diretamente com a deformação física da pessoa”
(STJ – REsp: 1408908 SP 2013/0335583-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Lado outro, conceitua-se dano corporal como a lesão interna no físico do indivíduo, capaz de afetar a sua integridade. Tem-se, a título elucidativo, a redução da capacidade motora e a efetiva alteração na marcha do indivíduo.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

[...] 5) Apesar de o pedido ser dirigido à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além do pensionamento, da interpretação lógico-sistemática da peça exordial é possível compreender que a pretensão do autor é ressarcido por causa das graves lesões que resultaram do acidente sofrido, tanto que na petição inicial relata que ficou com sequelas irreversíveis no tornozelo esquerdo, com limitação funcional do membro lesado e, em adição aos danos corporais, afirma ter sido acometido por danos estéticos, eis que passou a ser visto como aleijado pelo fato de mancar em virtude da lesão em seu tornozelo. 6
) Atenta leitura da petição inicial descortina não ser, propriamente, a imagem física, no sentido estético, o elemento ensejador da pretensão reparatória, e sim, as graves lesões físicas resultantes do evento danoso, do que se conclui que o autor faz jus à indenização por danos corporais, e não estéticos, por ter
comprovado suficientemente a gravidade das lesões físicas por ele sofridas.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011140173151, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019) grifei

Fixadas tais premissas, infere-se do laudo pericial de fls. 447/452, que, quando questionado a respeito da existência de danos estéticos, o expert foi cediço em negá-los, senão vejamos:

QUESITOS DE FOLHA 386

3- O acidente automobilístico provocou alteração da aparência da vítima?

Resposta:
“
N
ão”.

QUESITOS DE FOLHA 389

3- As lesões sofridas pelo Periciando ocasionaram defeito estético no paciente, diferenciando sua fisionomia daquela normal a um indivíduo que nunca tenha suportado tais traumas?

R
esposta:
“
N
ão”.

Ademais, o autor não juntou fotos ou documentos que comprovassem a alteração em sua aparência física, aptos a corroborar com a concessão do dano estético.

Porém, quando questionado a respeito das sequelas permanentes no corpo de Guilherme, o perito informou que “
o
autor apresenta mobilidade reduzida em membro inferior direito, diminuição de força articular em quadril e joelho afetados. Há quadro de perdas de memória em decorrência da lesão sofrida na cabeça. Lesões decorrentes do acidente de trânsito.
”

Ademais, constatou que o autor possui
“deficiência física em membro inferir direito
”, bem como “
faz uso de muletas para auxílio de locomoção
”.

De fácil entendimento, portanto, a configuração do dano corporal, porquanto comprovada a alteração física do autor em decorrência do acidente automobilístico.

Outrossim, acerca do
quantum
, semelhante ao cálculo de fixação da reparação moral, este deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder ao abalo físico experimentado, porém sem ensejar o enriquecimento sem causa.

Em evolução, fixo o valor da indenização por danos corporais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comendo e estar em consonância com julgados deste Sodalício.

Nesse sentido:

[...] Considerou o Órgão Julgador que do acidente de trânsito resultaram
danos corporais ao autor
,
razão pela qual deu provimento parcial à sua apelação adesiva a fim de condenar a segurada a indenizá-lo mediante o pagamento da quantia de R$10.000,00
(dez mil reais) a esse título, que deverá ser ressarcida pela seguradora, observando-se o limite previsto na apólice. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011140173151, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Prosseguindo, relativamente ao pedido de majoração do pensionamento arbitrado em 01 (um) salário-mínimo por mês, verifica-se que este foi concedido, em razão da constatação da incapacidade laborativa permanente do autor.

Relembro a esse respeito, que é firme a jurisprudência de que “
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houve comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021)

No caso
,
restou demonstrado por meio da oitiva da testemunha, Márcio Antonio Marsaglia Rosa, que o autor laborava à época dos fatos como auxiliar de pedreiro, percebendo quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) por dia (id. 14697849). Não obstante, o autor não logrou êxito em comprovar quantia recebida pelos “bicos” realizados em área rural, capazes de ensejar a majoração do pensionamento para o importe de dois salários-mínimos.

Ademais, na petição inicial o autor limitou-se a requerer: “
a reparação de lucro cessante no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) desde a data do acidente
”
.

Assim, entendo não merecer prosperar o argumento para majoração do pensionamento, sendo mister a sua manutenção em 01 (um) salário-mínimo.

No que diz respeito à pretensão de recebimento do pensionamento em parcela única, registro que por tratar-se de verba destinada a suprir às necessidades cotidianas do indivíduo lesado, esta necessita de prova periódica de vida deste, pois a ocorrência de evento futuro e incerto, qual seja, o falecimento do autor, ensejaria o encerramento do referido pagamento.

Assim, em que pese a possibilidade do recebimento unitário, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, em vista da natureza da referida benesse, considero inviável antecipá-la, no momento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A
aplicação do art. 950, parágrafo único, do Código Civil não se configura como direito potestativo da parte,
cumprindo ao juiz avaliar a possibilidade de pagamento por meio de parcela única à luz das circunstâncias do caso concreto.
" (AgInt no REsp 1797688/PE, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019)

“
O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade
.
” (AgInt no REsp 1601214/RJ, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019)

Confira-se, também, o aresto que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS ADESIVOS. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - INAUDITA ALTERA PARTE. OFENSA À COISA JULGADA . TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART . 950 DO CC. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. Para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade, qual seja, das partes, da causa de pedir e do pedido . Ausente um desses elementos, não há ofensa à coisa julgada. 2. Ainda que se tenha a identidade das partes e da causa de pedir, não se confunde pedido de lucros cessantes pelo trabalho que se deixou de prestar com pedido de pensionamento decorrente de lesão física permanente, assim, não há identidade dos pedidos. 3.
Segundo orientação dos precedentes do STJ, o parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia.

( AgInt no REsp 1.601 .214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 3 . O pagamento da pensão em parcela única não se trata de direito potestativo, porquanto não é possível prever a data da morte da vítima do dano, na hipótese de pensão vitalícia, e, caso seja utilizada a tabela expectativa de vida do IBGE, pode acontecer de a beneficiária da parcela única morrer antes de tal estimativa, situação que configuraria enriquecimento ilícito pelo recebimento de quantia paga a maior decorrente da antecipação.
4. Em observância aos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, é possível reduzir os honorários sucumbenciais . 5. Tratando-se de condenação ao pagamento de parcelas sucessivas, impõe-se a aplicação do § 9º do art. 85 do CPC. RECURSOS CONHECIDOS . APELAÇÃO CÍVEL E 1º RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. 2º RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.(TJ-GO - AC: 55146462720208090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Rejeito, portanto, referida pretensão.

Noutro giro, sobre as astreintes fixadas pela decisão combatida, esta decorreu do mencionado atraso no pagamento do pensionamento pertinente aos meses de fevereiro e março de 2023.

Todavia, infere-se do conjunto probatório que a obrigação do ente público não restou cumprida pelo fato do autor não ter realizado diligência que lhe cabia, qual seja, submeter-se ao censo anual.

Tal procedimento burocrático é imposto ao beneficiário com base na Portaria nº 22-R, de dezembro de 2017, que instituiu a atualização cadastral em razão da natureza vitalícia da pensão, que logicamente enseja a necessidade de prova de vida, bem como em razão das múltiplas fraudes perpetradas que ferem o erário.

Assim, vislumbro, em verdade, tratar-se de situação que afasta as astreintes, porquanto inexistiu voluntariedade na mora perpetrada, tampouco atraso injustificado no atendimento da tutela antecipatória concedida.

Nesse sentido, destaco que é encargo do autor participar do censo para atualização cadastral, por meio do site “acesso cidadão”, disponibilizado nos termos da petição de id. 14697756.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo, para afastar a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao recurso dos autores, Guilherme Ribeiro de Souza e sua genitora, dou
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo pelos danos corporais sofridos por aquele, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)